Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER em desfavor de JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de exigir contas no 0707490-44.2020.8.07.0007. Na inicial (ID 52560365), o autor pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que “não dispõe de rendimentos insuficientes para o autossustento, eis que ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho desde 2018, ou seja, desde a separação da Requerida, porém tem diversos gastos inerentes à sua sobrevivência, para suprimento de suas necessidades básicas essenciais, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (ID 52560365 – pág. 2). Aduz, ainda a esse respeito, “que, antes da ruptura conjugal, o Requerente laborava e tirava o sustento de toda a família nas empresas como administrador, ou seja, sua única atividade era a de gerir as empresas” (ID 52560365 – pág. 2). Descreve que, “Após a separação o Requerente ficou sem renda, sem moradia, pois saiu de casa, tendo que sobreviver apenas da ajuda dos filhos de outros relacionamentos, estando trabalhando com um deles para suprir suas necessidades essenciais, eis que todo o acervo patrimonial do casal ficou sob a administração exclusiva da companheira, ora Requerida” (ID 52560365 – pág. 3). Quanto ao cabimento da ação rescisória aviada, justifica o autor o seu cabimento com base nos vícios rescisórios descritos nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. Aduz que houve nulidade da citação editalícia realizada nos autos da ação de exigir contas no 0707490-44.2020.8.07.0007, alegando que houve “claro intuito da parte Requerida, que em litigância de má-fé inviabilizou a citação da parte ao não indicar todos os endereços onde poderia ser cumprido o mandado, inclusive o local de trabalho dele” (ID 52560365 – pág. 12), deixando de ser realizadas as consultas necessárias a fim de esgotar as alternativas para localizá-lo. Assim, defende que a citação é nula, por não se enquadrar a citação por edital realizada nas hipóteses previstas no art. 256 do CPC e por violar o disposto no art. 219 do CPC, com afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Descreve que a ação de prestação de contas buscou examinar a situação da empresa Insono – Instituto do Sono de Brasília LTDA. durante o período de 18/12/2011 a 21/8/2018, sob a alegação de que, nesse interregno, a sociedade empresária esteve em controle administrativo do autor em virtude dos problemas de saúde que acometeram a ré. Pontua que, no aludido feito, em virtude da contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, foram prestadas as contas unilateralmente pela autora do feito, ora ré, sobrevindo sentença de procedência dos pedidos perante o Juízo de origem. Assevera que a sentença, além de violar manifestamente norma jurídica (art. 966, VI, do CPC), foi fundada em prova falsa (art. 966, VII, do CPC). Isso porque, segundo alega, “para que tal ação (exigir contas) fosse passível de propositura, teria que ter sido demonstrado, pela ora Requerida, o requisito essencial de que o pleito judicial fosse totalmente determinado e assertivo, explicitado e com motivo plausível de dúvida, o que não se verifica na exordial da ação originária, razão pela qual deve ser rescindida, até porque, nos termos do art. 668 do Código Civil, o Autor administrava o negócio como interessado e não como mandatário e administrador de patrimônio alheio, já que casado com a sócia majoritária, ora Requerida” (ID 52560365 – pág. 18). Afirma que faltou o interesse de agir na demanda, porque “a ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre dois sujeitos de direito que, em virtude da natureza da relação, pode demandar um acerto entre as partes, com o fito de levar a termo final a obrigação que nasce quando o liame jurídico caminha para seu fim ou quando se vislumbra necessário, sendo que no vertente caso o interesse de sucesso da empresa era tanto da sócia quanto do administrador, ora Requerente/Autor” (ID 52560365 – pág. 18). Alega que a gestão das empresas foi exercida pelo autor com zelo, “sendo que todas as transações realizadas foram devidamente documentadas e justificadas e sob o acompanhamento da Requerida, que apesar de alegar a incapacidade administrativa dele, o aceitou como administrador de todas as empresas e de todo o patrimônio do casal, com significativo faturamento como comprovam os documentos acostados aos autos” (ID 52560365 – pág. 19). Sustenta que não houve desvio patrimonial em benefício de terceiros, sendo certo que “a Requerida, ao descobrir que o Requerente teve uma filha oriunda de um relacionamento extraconjugal, começou a dilapidar o patrimônio comum, transferindo cotas sociais e a efetuando saques nas contas das empresas, o que foi confirmado posteriormente por ela” (ID 52560365 – pág. 19). Aponta que “a Requerida tão-somente criar obstáculos à partilha dos bens amealhados pelo casal, bem como a insistência em exigir que o Requerente demonstre a prestação dos serviços, se funda no fato de que a representante legal da empresa sabe da impossibilidade de atendimento a tal exigência, pois ela se encontra na posse de todos os documentos que comprovam que a administração era zelosa, eis que se apossou dos mesmos logo após a separação de fato de Jane Lúcia de José Cláudio, então ex-administrador, o que foi objeto de registro de Boletim de Ocorrência” (ID 52560365 – págs. 20/21). Aponta a má-fé da ré, “ao suscitar fraude, conluio dos familiares em benefício deles e agindo da forma apresentada por ela” (ID 52560365 – pág. 21). Pondera que se impõe “rever as premissas fáticas assentadas na sentença, para concluir de maneira diversa, é medida que se impõe” (ID 52560365 – pág. 21). Invocando o previsto nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, afirma que “a sentença foi proferida sem que fosse apresentada perícia técnica contábil pela curadoria de ausente ou perito nomeado pelo juízo de modo a confrontar as contas apresentadas pela autora da ação de exigência de contas, favorecendo o adequado julgamento da causa” (ID 52560365 – pág. 22), violando-se o disposto nos arts. 473 e 550 do CPC. Indica que “a decisão foi pautada em contrato, que apesar de exprimir aparentemente um negócio jurídico, as partes não efetuaram negócio algum, configurando dolo processual” (ID 52560365 – pág. 25). Diz que “há que se considerar que as partes eram casadas entre si pelo regime da comunhão universal e que a administração da empresa era exercida de fato, por ambos, apesar de constar no contrato social, o Requerente como administrador e a Requerida como sócia” (ID 52560365 – pág. 27). Destaca que, na espécie, “os bens e direitos das partes estão em estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha), não cabendo o rito da exigência de contas” (ID 52560365 – pág. 29). Ressalta a existência de erro de fato verificável nos autos (art. 966, VII, do CPC), porque “O caso ora julgado pautou-se em falsa premissa fática ao considerar a legitimidade da Requerida para pleitear a apresentação de contas do Requerente, uma vez que no período exigido as partes eram casadas entre si pelo regime da comunhão universal de bens e ambos administravam o acervo patrimonial comum, dentre eles as cotas sociais das sociedades médicas onde atuavam ora como sócios ora como administradores de fato e de direito, como se comprova pelas documentações coligidas aos autos originários” (ID 52560365 – pág. 28). Pondera que “a alegação da Requerida, na ação originária, de que foi induzida a erro por enfrentar situação desprivilegiada em relação ao Requerente, em razão de seus problemas de saúde, não são hábeis a invalidar a administração dele, objeto de contrato celebrado em respeito à autonomia privada e delimitado pelas partes conforme os efeitos que as mesmas pretendiam ver atingidos” (ID 52560365 – pág. 32). Refere-se à ação de divórcio no 0718611-40.2018.8.07.0007 para salientar que, a partir de 5/8/2018, a ré assumiu o encargo de administradora do patrimônio do casal. Acentua que, como as partes eram casadas sob o regime da comunhão universal, deve ocorrer a partilha de dívidas (arts. 1.658 a 1.660 do Código Civil). Indica o autor as provas que pretende produzir, especificando a prova testemunhal e a pericial. Requer, ao final, a procedência da ação rescisória para “declaração de nulidade da citação editalícia, por ser o endereço do Requerente, então Requerido, conhecido” (ID 52560365 – pág. 38) e “A total procedência do pedido de rescisão da sentença proferida nos autos de no: 0707490-44.2020.8.07.0007, pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindendo, bem como a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de julgar improcedente a exigência de contas, nos termos do Art. 968, inciso V, VI, VII e VIII do CPC, e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de declarar a ilegitimidade passiva do Autor na ação de Exigir Contas proposta pela Ré, onde consta como Réu, reconsiderando a condenação do Autor nas custas sucumbenciais e julgando procedente o pedido de partilha em caso de comprovação da existência de dívida da empresa” (ID 52560365 – págs. 38/39). Em virtude da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada e da irregularidade na representação processual, foi oportunizada ao autor a possibilidade de saná-las (ID 52582588). Sobreveio, então, a petição de ID 53427841, com os documentos de ID 53428680 a 53428679. Por meio da decisão de ID 53439326, foi reconhecida como sanado o vício na representação processual e deferida a gratuidade de justiça vindicada pelo autor. Em face da ausência de pedido de concessão de tutela provisória, foi recebida a inicial e determinada a citação da ré. Citada (IDs 55011171 e 55011172), a ré ofereceu contestação (ID 56827358). Em sua resposta, a ré formula, inicialmente, o pedido de revogação da gratuidade de justiça de justiça deferida ao autor, aduzindo a ausência de efetiva comprovação da miserabilidade econômica alegada, bem como a existência de vasto patrimônio em seu nome após o processo de divórcio litigioso que travaram entre si (autos no 0718611-40.2018.8.07.0007). Alega que não é cabível a ação rescisória intentada pelo autor. Isso porque, segundo defende, inexiste demonstração de violação manifestação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) nos autos no 0707490-44.2020.8.07.0007. Fazendo referências às tentativas de citação do autor da ação rescisória nos autos no 0707490-44.2020.8.07.0007, descreve as inúmeras tentativas de realização da diligência até a válida citação por edital do autor desta ação rescisória, apontando que “o endereço informado pelo menos no ID no 175665249, do processo no 0707490-44.2020.8.07.0007, não estava registrado em nenhum banco de dados, se tivesse, ele teria sido encontrado pelo sistema de pesquisas” (ID 56827358 – pág. 25). Acerca do argumento de que não teriam sido adotadas todas as providências até a citação por edital do autor (art. 256 do CPC), defende que não houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório, porque, além da realização de inúmeras tentativas de citação, houve também a defesa técnica pela Curadoria Especial. Pontua, ainda, que não há demonstração de prova fundada em falsidade no processo rescindendo (art. 966, VI, do CPC) pelo autor da ação rescisória. Da mesma maneira, salienta a ausência de prova nova (art. 966, VII, do CPC), porque “não constitui prova nova a mera alegação de supostas provas novas, em relação a um processo que tramitou de forma correta, conforme prevê a legislação brasileira” (ID 56827358 – pág. 18). Sobre a alegação autora de erro de fato verificável nos autos (art. 966, VIII, do CPC), assevera a sua inexistência, “seja porque os documentos que, em tese, amparariam as alegações da requerida/exequente foram juntados de forma extemporânea no feito, seja porque o ponto questionado foi, sim, objeto de controvérsia na demanda” (ID 56827358 – pág. 21). Ressalta a ausência de procedência do pedido do autor sobre a inexigibilidade das contas e das dívidas. Registra que a ação rescisória não deve ser admitida como sucedâneo de recurso. Propugna seja rejeitada a alegação do autor de ilegitimidade passiva ad causam na ação de prestação de contas, tendo em vista que restou comprovada a sua administração na sociedade empresária indicada por meio de vasto arcabouço fático-probatório, bem como a alegação de ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista o seu interesse em vindicar a prestação de contas mencionada. Verbera a veracidade das provas produzidas e a impossibilidade de o autor, em cumprimento de sentença, aduzir a configuração de contrato simulado para buscar desconstituir a autoridade da coisa julgada formada. Acerca da alegação do autor de que, em face da união das partes pela comunhão universal, deveriam ser partilhados todos os bens e dívidas igualmente, pondera que “o impugnante foi condenado em ação de exigir contas, devendo cumprir o determinado a impugnada, pois não se trata de dívidas do casal, mas de responsabilidade imposta ao seu ex-cônjuge” (ID 56827358 – pág. 43). Também afirma a falta de comprovação de excesso de execução pelo autor da ação rescisória. Por último, rechaça a alegação de sua litigância de má-fé, porquanto “o Sr. José Cláudio buscava de todas as formas se ocultar do oficial de justiça, para não ser citado/intimado em diversas outras ações, e como no presente caso não foi diferente, e acabou sendo revel, portanto, a má-fé foi dele, pois à época, tentou se furtar de suas obrigações, logo, deve ser julgada improcedente tal alegação” (ID 56827358 – pág. 31). Embora o autor requeira a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas, a ré sustenta o seu indeferimento. Pleiteia, assim, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e a improcedência dos pedidos iniciais. O autor foi intimado a se manifestar em réplica à contestação (ID 56846084). Na réplica oferecida (ID 57773702), o autor ratifica o postulado na inicial, bem como aponta as razões por que entende ser indevido o pedido de revogação de gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Após, as partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 57802211), manifestando-se o autor (ID 58032143) e a ré (ID 58286295) pela desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. Passo a sanear o feito. No tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, o qual foi formulado em contestação, verifica-se que razão não socorre à ré. Isso porque os elementos de prova por ela colacionados aos autos, notadamente a cópia da sentença proferida nos autos do divórcio litigioso no 0718611-40.2018.8.07.0007 (ID 56827959), não afasta a conclusão adotada na decisão de ID 53439326, na qual foi deferida a gratuidade de justiça vindicada pelo autor, tendo em vista o elevado valor atribuído à causa (R$ 7.171.459,75) e o seu reflexo no depósito prévio exigível para a propositura da ação rescisória (art. 968, II, do CPC). A referida conclusão foi lançada com base no cotejo entre os documentos comprobatórios trazidos ao feito pelo autor (declarações de imposto de renda dos últimos três anos – IDs 53427842 a 53427844; faturas de cartão de crédito – IDs 53428679 a 53428664), sem ignorar que, até mesmo à luz da questão subjacente à presente ação rescisória, que envolve a discussão sobre feito em que discutida a necessidade de prestação de contas em valores vultosos, pudesse ser considerável o conteúdo patrimonial de ambas as partes. No entanto, sem embargo do patrimônio resultante do divórcio entre as partes, entendo que, do referido feito, não exsurgem elementos suficientes para afastar a gratuidade de justiça concedida na presente ação rescisória, seja porque o deferimento da benesse contempla tão somente este processo, seja porque o deferimento da gratuidade deve levar em consideração a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no processo em que postulada. Assim, como entendo que, para os presentes autos, a insuficiência de recursos restou demonstrada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor. Indefiro, portanto, o pedido de revogação da gratuidade de justiça. No que se refere à produção probatória, constata-se que, na inicial, o autor vindicou a produção de provas pericial e testemunhal. Contudo, após oferecida a contestação, ambas as partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 57802211), manifestando-se o autor (ID 58032143) e também a ré (ID 58286295) pela desnecessidade de produção de outras provas para além das já constantes dos autos. Nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, evidencia-se a preclusão do direito à produção da prova postulada. Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.970.869/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.088.497/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 23/9/2019. Assim, em face da preclusão observada, não há que se falar em dilação probatória no presente feito. Em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão saneadora, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora